Tribunal: TJMT
Processo: 1045919-25.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045919-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA SILVA MARTINS - CPF: 025.750.531-88 (APELADO), NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA - CPF: 035.060.191-71 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença”.
(AgInt no REsp 1551747/SP). Na hipótese, embora a Apelante tenha reproduzido alguns argumentos expostos na contestação e em outras peças processuais, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas à homologação do Laudo Pericial e do deferimento do pedido pela Juíza singular, não havendo falar em ofensa à dialeticidade recursal.

2- Se o Perito não respondeu aos quesitos apresentados pela Apelante e o Laudo Pericial está fundado em premissa equivocada, tratando-se de caso que impõe conhecimento técnico específico, a sentença deve ser cassada, pois sem a conclusão da perícia e os esclarecimentos necessários, não é possível firmar convicção sobre qual o valor devido pelo Recorrido ou se há saldo em seu favor. Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe, restando prejudicado o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1045919-25.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
Paulo Sérgio da Silva Martins
.

A Julgadora homologou o Laudo Pericial Judicial, declarou perfeita a prestação de contas e, nos termos do artigo 552 do CPC, declarou devido ao Apelado o valor de R$ 15.911,15 (quinze mil, novecentos e onze reais e quinze centavos), determinando que a quantia seja paga em 15 (quinze) dias do trânsito em julgado.

Em suma, a Apelante alega equívoco no Laudo Pericial e, de conseguinte, na sentença. Assim, almeja sua reforma para que seja reconhecido que, na verdade, o Apelado é devedor do Banco na importância de R$ 14.146,79 (quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Nas Contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dilatecidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inobstante os argumentos expostos pelo Recorrido nas contrarrazões, não se pode olvidar que de acordo com o STJ,
“a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença”.
(AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Segundo alega o Apelado, a empresa Bradesco Administradora de Consórcios não combateu os pontos abordados na sentença, pois se limitou em repetir as teses da contestação. Todavia, da leitura das razões do Apelo, observa-se que a Apelante, efetivamente, insurgiu-se contra a sentença singular, rebateu os pontos que levaram a Julgadora a homologar o laudo pericial e acolher os pedidos do Recorrido, bem como explicitou os motivos pelos quais entende que a sentença comporta reforma.

Assim, é evidente que, embora a Apelante tenha reproduzido alguns argumentos expostos na contestação e em outras peças processuais, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas à homologação do Laudo Pericial e do deferimento do pedido pela Juíza singular, não havendo falar em ofensa à dialeticidade recursal.

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE PROCESSUAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelado alegou que aderiu ao Grupo de Consórcio de Bens Móveis, por meio da Cota n.º 7595/06, objetivando
“comprar o veículo gol/vw 1.0 2012/12.”

Argumentou que o valor do consórcio era de R$ 24.420,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) e que deveria promover o pagamento em 43 (quarenta e três) parcelas de R$ 654,42 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), cada.

Aduziu que pagou 38 (trinta e oito) parcelas e admitiu o inadimplemento das 05 (cinco) últimas prestações.

Relatou que a Bradesco Administradora de Consórcios promoveu Ação de Busca e Apreensão (n.º 58374-15.2014.8.11.0041) do veículo e que, naquele feito, efetuou cobrança de suposta parcela de número 44, cujo valor nunca foi devido, pois o instrumento prevê o pagamento em 43 prestações.

Argumentou que, em 12/12/2014, data em que foi ajuizada a Ação de Busca e Apreensão, a Apelante alegou que o saldo devedor era de R$ 4.351,19 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos); contudo, tendo em vista que a parcela 44 não foi contratada, entende que, na realidade, devia R$ 3.272,10 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Afirmou que o veículo apreendido foi alienado pela instituição financeira em 04/12/2015, pelo valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais); contudo, a Apelante ainda exige o pagamento de suposto saldo devedor no importe de R$ 11.232,02 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais e dois centavos).

Sustentou que a cobrança não tem fundamento lógico, porque ficou devendo apenas 05 (cinco) parcelas de R$654,42 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) que, somadas, totalizam R$ 3.272,10 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e dez centavos) e, acrescentando o valor decorrente da venda do automóvel em leilão - R$16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), e o abatimento das custas (R$ 870,24), entende que tem direito a ser restituído na quantia de R$ 12.457,66 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) que, atualizada até o ajuizamento da demanda (em agosto de 2019), importava no crédito de R$ 14.502,78 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos).

Com esses argumentos, pediu a condenação do Banco a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, e ao pagamento da quantia equivalente à diferença que tem direito.

A instituição financeira apresentou Contestação, suscitou preliminares e rebateu as teses iniciais.

Impugnada a peça de defesa, a Julgadora afastou a preliminares e, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I e 550 e seguintes, do CPC, acolheu o pedido de exigir contas. Assim, determinou a prestação de contas referente ao contrato nº 7595/060, com relação à venda do bem, em virtude da Ação de Busca e Apreensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser lícito à Requerida, impugnar as que o Autor apresentar.

Por fim, condenou a Apelante nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não houve recurso da decisão, que transitou em julgado.

A Administradora de Consórcios apresentou documentos no intuito prestar as contas referente ao contrato nº 7595/060, com relação à venda do bem.

O Autor/Recorrido pediu a produção de prova pericial, que foi acolhido pela Julgadora
a quo
.

Apresentado o Laudo Pericial (Id. 87663992), a Recorrente manifestou-se contrariamente à conclusão do
expert
no sentido de há saldo em favor do Apelado e solicitou esclarecimentos ao Perito.

Acolhido o pleito, o
expert
prestou os esclarecimentos e, inconformada, a Recorrente solicitou novas explicações.

Na sentença, a julgadora consignou que a insurgência e questionamentos não se sustentam, já que a prestação de contas tem por origem o débito apontado na Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença, transitada em julgado, teve como fundamento a dívida apresentada pela própria Bradesco Administradora de Consórcios.

Assim, homologou o Laudo Pericial, declarou como devido ao Autor/Apelado, o valor de R$ 15.911,15 (quinze mil, novecentos e onze reais e quinze centavos), ressalvando que tal quantia deverá ser quitada em 15 (quinze) dias do trânsito em julgado.

Nas razões do seu recurso, a Apelante alega que na elaboração do Laudo não foram consideradas as parcelas inadimplidas.

Afirma que o Recorrido pagou apenas 07 (sete) parcelas, vencidas entre 10/10/2013 e 12/05/2014, que correspondem a 41,6023% do valor do bem e, após a venda do veículo, foram baixadas as parcelas vencidas e vincendas, correspondentes a 37,0903%, de modo que o Apelado lhe deve 21,3074% do valor originalmente contratado.

Insiste que o valor da venda do veículo foi utilizado para pagamento das parcelas vencidas entre 10/06/2014 e 13/10/2015, de modo que não são apenas as parcelas vencidas entre 10/06/2014 e 10/10/2014 que não foram quitadas pelo Apelado.

Afirma que o Recorrido apresentou cálculos nos quais omitiu a totalidade da dívida, e que a Perícia equivocadamente acolheu os valores e prestações informados, como se fossem corretos e reais, mas que foram apurados de forma incorreta e sem qualquer atenção aos termos pactuados.

Sustenta que também está incorreta a informação de que as parcelas com vencimento em 10/06/2014 até 10/10/2014 seriam as de números 39 a 43, já que no contrato consta que o vencimento da última parcela ocorreria em 10/03/2017.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido que, na verdade, é credora na importância de R$ 14.146,79 (quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Pois bem. Ao que se extrai do documento de Id. 87663009, em 23/09/2013, o Apelado anuiu ao Grupo de Consórcio, com prazo de duração de 43 meses. Assim, por pura lógica, a última parcela deveria ser paga em 2017.

No Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis, consta a informação de que o Apelado foi contemplado em 14/04/2014, adquiriu o veículo Gol 1.0 e o deu em alienação fiduciária como garantia da dívida remanescente do Contrato de Consórcio.

Em dezembro de 2014 a Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Recorrido e, conforme se extrai da cópia da petição inicial juntada aos autos pelo Apelado, na época estava inadimplente com as parcelas vencidas em 10 de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, que importavam no valor de R$ 4.351,19 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

Nenhuma das partes trouxe a cópia integral daquele processo; entretanto, em consulta ao sistema PRIMUS, constatei que o pedido liminar foi deferido, o bem apreendido, e, embora citado, o Apelado não apresentou defesa.

Na sentença, transitada em julgado em 2017, foi decretada a revelia do Apelado, ratificada a liminar e julgado procedente do pedido com a declaração de rescisão do contrato, consolidando o domínio e posse do bem móvel em favor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Ao que se extrai da Nota de Venda de Id. 87663038, em 25/11/2015, a Apelante alienou o veículo pelo preço de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

Conforme exposto, na petição inicial desta demanda o Apelado alegou que pagou 38 (trinta e oito) parcelas e que ficou inadimplente somente em relação às 05 (cinco) últimas.
Todavia, não trouxe o comprovante do pagamento dessas 38 (trinta e oito) parcelas que alega ter quitado
.

Na verdade, ao que se vê, com base em erro material constante na petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, alegou que quando aquele feito foi ajuizado devia somente as últimas cinco parcelas, e que a Recorrida cobrou parcela inexistente (a de número 44).

Com efeito, na exordial daquela demanda, a Apelante fez constar a seguinte tabela:

PC

VENCIMENTO

PRINCIPAL

MULTA

ENCARGOS MORATÓRIOS

TOTAL

39

10/6/2014

692,45

13,85

36,01

742,31

40

10/7/2014

698,34

13,97

29,33

741,64

41

11/8/2014

691,74

13,83

21,67

727,24

42

10/9/2014

691,74

13,83

14,76

720,33

43

10/10/2014

691,74

13,83

7,84

713,41

44

10/11/2014

691,74

13,83

0,69

706,26

Com base no erro material constante na primeira coluna, o Recorrido alegou que ficou devendo apenas 05 (cinco) prestações, a de 39 até a 43, e que a 44 foi cobrada indevidamente porque o contrato previu o pagamento do débito em 43 parcelas.

Quando elaborou o Laudo Pericial, o
expert
considerou que o débito total do Apelado, na época do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, correspondia as parcelas listadas na citada tabela como de números 39 a 43;

ou seja, não se atentou para os termos do contrato e os documentos apresentados pelo Banco Apelante que comprovaram o
óbvio
: que a parcela de número 43

não poderia ter vencido em 10 de outubro de 2014, pois o contrato foi firmado 13 (treze) meses

antes, em setembro 2013; exceto, claro, se o Apelado tivesse juntado provas de que efetuou o pagamento das parcelas adiantadamente, o que não está nos autos.

E mais: o próprio perito solicitou, para que fosse possível a execução do Laudo Pericial, a apresentação do extrato da operação do contrato, no qual constasse prazo da operação, preço do bem, data da adesão, descrição da parcela, data de vencimento, data de pagamento, valor devido, valor pago e percentual pago. Todos esses documentos foram apresentados pela Recorrente; contudo, o
expert
se limitou ao que foi afirmado pelo Apelado, ainda que não tenha acostado aos autos a prova da quitação das 38 (trinta e oito) parcelas.

Se não bastasse, eis as respostas dadas pelo perito quanto às perguntas complementares formuladas pela Recorrente.
Verbis
:

1. Pede-se à Perícia analisar o contrato e descrever suas principais características, mencionando as verbas e seus percentuais, além do prazo do contrato, primeiro e último vencimento.

Resposta:
As características do contrato podem ser observadas no (id.24892765) dos autos.

2. Qual era a posição devedora do Requerente na data da apreensão do Bem? Quantas parcelas estavam pagas e qual o percentual do Fundo Comum já havia sido amortizado? Quantas parcelas estavam inadimplidas ou eram vincendas? Pede-se apresentar demonstrativo detalhado com datas.

Resposta:
Prejudicada a resposta por tratar-se de matéria de mérito.

3. O valor do Bem serviu para a quitação de quantas parcelas? Quais os vencimentos das parcelas baixadas? Qual o percentual do Fundo Comum foi amortizado com o valor da venda?

Resposta:
Prejudicada a resposta por tratar-se de matéria de mérito.

4. Após a baixa das prestações com o valor obtido na venda do Bem, restaram

inadimplidas quantas parcelas? Quais seus vencimentos, considerando estritamente os termos pactuados?

Resposta:
Prejudicada a resposta por tratar-se de matéria de mérito.

5. Qual percentual do Fundo Comum restou inadimplido? Pede-se demonstrativo detalhado.

Resposta:
Prejudicada a resposta, quesito foge da alçada da Perícia Contábil.

6. Após análise da situação fática, confirme a Perícia Judicial que na verdade o Requerente é DEVEDOR e não credor. Caso discorde, fundamente e comprove suas alegações.

Resposta:
Prejudicada a resposta por tratar-se de matéria de mérito.

Dito isso, no meu modo de ver, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, os questionamentos da Apelante têm relevância e devem ser esclarecidos pelo Perito.

Com efeito, ainda que a prestação de contas tenha por origem o débito apontado na Ação de Busca e Apreensão e na sentença ali proferida (já transitada em julgado), não se pode olvidar que a dívida apresentada pela Apelante na exordial daquela demanda,
promovida em dezembro de 2014
, correspondia ao que o Recorrido devia na época, ou seja, as parcelas vencidas em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, que somavam R$ 4.351,19 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

O simples fato de constar na primeira coluna da tabela da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, que essas parcelas correspondiam às prestações 39 a 44, é irrelevante, quando é incontroverso que a parcela 43 venceria somente em 2017.

Assim, de fato, o Perito não respondeu aos quesitos apresentados pela empresa Apelante e o Laudo Pericial está fundado na premissa equivocada de que, no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, o Apelado devia tão-somente as últimas 05 (cinco) parcelas do contrato de consórcio.

Forte nesses argumentos, aliada ao fato de que se trata de Ação de Exigir Contas, que impõe conhecimento técnico específico, é que,
de ofício, concluo que a sentença deve ser cassada.

Assim o faço, porque não é possível, sem a conclusão da perícia e os esclarecimentos necessários, firmar convicção sobre qual o valor devido pelo Recorrido ou se há saldo em seu favor, de modo que não é possível prover ou desprover o Recurso de Apelação, já que a Apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecido que, na verdade, é credora na importância de R$ 14.146,79 (quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, suscito, de ofício, esta preliminar de nulidade, para cassar a sentença por inobservância ao devido processo legal, de conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso de Apelação
e determino o retorno dos autos à instância do origem para que seja realizada nova perícia judicial e, em sendo necessário, determinada a juntada dos documentos pertinentes à elaboração de laudo efetivamente conclusivo.

Não há falar em honorários recursais, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021